Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. RELEVÂNCIA. CONDUTA PATERNA NEGLIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. INAPLICABILIDADE. GUARDA UNILATERAL MATERNA. CABÍVEL. ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, deferindo à genitora a guarda unilateral dos filhos e fixando regime de convivência paterno-filial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral materna; (iii) apurar se há elementos para configuração de alienação parental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação possui, como regra, efeito suspensivo (CPC, art. 1.012), salvo nas hipóteses do § 1o, não configuradas no caso, inexistindo interesse processual no pedido de concessão de efeito suspensivo.
4. O princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, arts. 1o e 33; CC, arts. 1.583 e seguintes) deve nortear as decisões judiciais que envolvam guarda e convivência familiar, de modo a assegurar ambiente saudável, estável e seguro para o pleno desenvolvimento físico, emocional e social dos menores.
5. Embora a guarda compartilhada constitua a regra no ordenamento jurídico (art. 1.583 do Código Civil), sua aplicação não é absoluta, devendo ser afastada quando o conjunto probatório revelar que a medida não atende ao superior interesse do menor.
6. A ausência de cooperação e elevado nível de beligerância entre os genitores inviabilizam o exercício da guarda compartilhada, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
7. O relatório psicossocial, elaborado por equipe técnica, constitui prova de elevada relevância, ao oferecer elementos objetivos sobre a dinâmica familiar, a qualidade das relações parentais e as necessidades emocionais e afetivas das crianças, ainda que não vincule o julgador.
8. Evidenciada a maior aptidão materna para o exercício da guarda, impõe-se a fixação da guarda unilateral em favor da genitora, com vistas à preservação do melhor interesse das crianças.
9. A configuração da alienação parental, nos termos da Lei n. 12.318/2010, exige a comprovação de atos concretos e reiterados destinados a afastar a criança do convívio com o outro genitor ou a desqualificar sua imagem.
10. A mera beligerância entre os genitores, ainda que acompanhada de manifestações recíprocas negativas, não se confunde com a alienação parental, quando ausente prova robusta de conduta intencional e sistemática de interferência na formação psicológica dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo em apelação carece de interesse processual quando a lei já confere ao recurso tal efeito, salvo exceções legais não verificadas no caso concreto.
2. A guarda unilateral deve ser fixada em favor do genitor que melhor atenda ao princípio do melhor interesse da criança, podendo ser afastada a guarda compartilhada em situações de negligência, risco ou alta conflituosidade parental.
3. A alienação parental exige prova robusta de atos dolosos e reiterados, não configurada pela mera beligerância ou conflitos entre os genitores.
4. Inexistindo elementos que comprovem a prática de alienação parental, não há respaldo jurídico para a aplicação das medidas previstas no artigo 6o da Lei n. 12.318/2010.